Tribunal: TJSP
Processo: 1003138-68.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535 do Código de 1973.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003138-68.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
UNIESP S/A, são embargados BANCO DO BRASIL e ROSANA VIEIRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003138-68.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1003138-68.2018.8.26.0602/50000
Embargante: Uniesp S/A
Embargada: Rosana Vieira da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33155)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022
do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
correspondente ao antigo artigo 535 do Código de
1973.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/10)
opostos por UNIESP S/A contra v. acórdão (fls. 697/703 dos autos em apenso)
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela embargante e deu provimento ao recurso da autora ROSANA VIEIRA DA
SILVA.
A embargante afirma haver omissão no v. acórdão. Diz
haver violação ao art. 207 da Constituição Federal e 476 do Código Civil, além do
art. 53 da Lei 9394/96. Aduz que possui autonomia institucional e não pode ser
obrigado a disponibilizar cursos gratuitamente, além dos casos determinados em
seu programa. Refere violação à boa-fé objetiva pela embargada, a qual não
cumpriu os requisitos do programa “Uniesp Paga”. Visa o prequestionamento.
Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003138-68.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
3
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento ao
recurso interposto pela embargante.
Após análise da prova documental produzida, apontou-
se a contratação entre as partes (ou seja, a adesão da aluna ao “programa” ora
mencionado pela embargante) e o cumprimento, pela embargada, de todos os
requisitos necessários ao pagamento das prestações do FIES pela instituição de
ensino.
Constou expressamente do acórdão:
“A autora celebrou o “Contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES” de fls. 62/63.
Por
meio
daquele
instrumento,
a
UNIESP
se
comprometeu ao pagamento das prestações do Financiamento
Estudantil
FIES firmado pela autora junto ao Banco do Brasil,
mediante o cumprimento de alguns requisitos.
Nos termos das cláusulas 3.2 a 3.6 do contrato, são as
seguintes as condições: assinatura do contrato de prestação de
serviços com a faculdade e o de financiamento com o banco, mostrar
excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido, realizar
6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, ter no mínimo média
3 (três) de desempenho individual no ENADE, realizar o pagamento da
amortização dos juros do FIES pelo aluno e permanecer matriculado
no curso até sua formação e realização da prova do ENADE (fls.
62/63).
Ao contrário do que alegam os réus, há
demonstração do cumprimento de todos os requisitos pela autora.
Os contratos com a faculdade e o banco foram
devidamente assinados (fls. 23/25, 26/28 e 62/63).
A ré UNIESP não reuniu aos autos o histórico
escolar da aluna, a possibilitar a análise de seu rendimento.
A carga horária de trabalho voluntário foi cumprida,
conforme atestam os protocolos de entrega de atividades de fls.
29/38 e 40/61, referentes a cada aos meses de duração do curso
superior.
Ausente notícia de não ter sido atingida nota
mínima no ENADE ou mesmo efetuada mudança de curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003138-68.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
4
Bem se vê que a autora cumpriu todas as suas
obrigações contratuais. Ausente qualquer razão para que os réus
não honrem o pagamento do contrato junto à instituição
financeira”.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o
que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.
Como já se pronunciou o próprio Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - Emb. de
Decl. no REsp. no 20.246-6-SP - 1a T - Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 09.09.92
- DJU 05.10.92 - v.u).
E, assim, também precedente deste Egrégio Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária observância
dos limites traçados pelo artigo 535 do CPC - Inexistência, no particular, de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Impossibilidade de reexame da causa - Matéria devidamente apreciada do
julgado - Embargos rejeitados”. (Relator: Des. Rubens Rihl, Comarca: São Paulo,
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 03/10/2007,
Data do Registro: 17/10/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003138-68.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
5
Por fim, vejo terem sido enfrentados todos os
argumentos nos quais ora insiste a embargante. Este magistrado declinou suas
razões de decidir. O fato de a embargante não concordarem com a conclusão
nela exarada não significa seja o v. acórdão desprovido de fundamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator